Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-72.2020.8.11.0102
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000098-72.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86), Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO CHAGAS FILHO - CPF: 427.149.409-78 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO
PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E ADICIONAL DE 25% ou AUXÍLIO-DOENÇA POR TEMPO INDETERMINADO ou AUXÍLIO-ACIDENTE c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DANOS MORAIS
– SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL -

INSURGÊNCIA ACERCA DA QUALIDADE DE SEGURADO - ART. 15 DA LEI 8.213/91 - QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA – AUXÍLIO DOENÇA –

ARTIGO 59

DA
LEI N. 8.213/91
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO -
DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA
– RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, que julgou parcialmente procedente a Ação
para Concessão de Aposentadoria por Invalidez e Adicional de 25% ou Auxílio-Doença por Tempo Indeterminado ou Auxílio-Acidente c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais proposta por Adão Chagas Filho em desfavor do apelante – INSS e condenou a autarquia ré a conceder ao autor o benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA, a partir do dia seguinte à cessação do benefício de auxílio doença, ou seja, 23/10/2019, proporcionalmente ao valor do salário de contribuição por mês.

Arbitrou ainda os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. À correção monetária, aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. nº 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da qualidade de segurado do apelado, aduz que caso a parte autora não mantenha vínculo empregatício formal, nem esteja efetuando recolhimentos na qualidade de contribuinte individual, só fará
jus
ao benefício pretendido se estiver dentro do período de graça previsto no dispositivo legal disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213/91. Alega que, em se tratando de segurados especiais, tal comprovação, por expressa disposição legal, será feita mediante a demonstração do exercício de labor rurícola em regime de economia familiar pelo período exigido como carência.

Assevera que a incapacidade laborativa que autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez deve ser irreversível e
omniprofissional
, pontua que, o segurado deve estar inválido para toda e qualquer atividade, inexistindo chances de reabilitação, com fundamento nos dispostos nos artigos 42, caput, e 59, caput da Lei n.º 8.213/91.

Caso a sentença seja mantida, requer que a data de início do benefício seja fixada a partir do dia seguinte ao desligamento do trabalho, qual seja 09/01/2020.

Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso para que a sentença seja reformada e que sejam julgados improcedentes os pedidos do apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 17217225)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS que julgou parcialmente procedente a presente demanda.

Pois bem.

No que diz respeito à qualidade do segurado, é sabido que qualidade de segurado não se encerra, automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os chamados "períodos de graça", ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições (art. 15 da Lei 8.213/91). Nesses intervalos, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3º, da LBPS).

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal, verbis:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Quanto à exigência legal de comprovação do registro da situação de desemprego no ministério do Trabalho e Emprego, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de interpretação de lei federal (Pet n. 7115-PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10-03-2010, DJe de 06-04-2010), entendeu que o referido registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Portanto, o registro perante o ministério do Trabalho e Emprego poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores.

Transcrevo a ementa do citado incidente:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO.

1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

2. No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

4. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.

5. No presente caso, o Tribunal
a quo
considerou mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros posteriores.

6. A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.

7. Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada.

8. Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

Ademais, na hipótese em apreço, restou demonstrada a situação de vínculo empregatício do apelado datado de 04/01/2016
, conforme CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais.
Id. 172172196.

Por conseguinte, percebe-se que a data de início do recebimento do benefício de auxílio doença se deu em 15/06/2016, de forma que o apelado mantinha a qualidade de segurado da Previdência Social, no período em que constatada a existência de incapacidade.

Diante disso não merece prosperar a insurgência acerca da qualidade do segurado.

Quanto à incapacidade, o autor sofreu acidente de trabalho em data de 30/05/2016 conforme consta da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT nº 2016.226.366.0/01 id - 172172219, trata-se de trabalhador braçal, auxiliar de entrega.

O laudo pericial atesta que a incapacidade da parte autora para o trabalho é total, que o periciando apresenta baixa condição física e dorsalgia com limitação funcional.

Consta ainda que a deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora, traz limitações em sua vida para qualquer atividade com esforço físico e ou necessidade de flexão-rotação de tronco, e que, o tratamento dispendido para Cervicalgia (M54.2) e Lombalgia (M54.5) pode trazer dor e limitação funcional e que os efeitos colaterais impedem que o apelado exerça atividade braçal. Conforme id. 172172213.

Vejamos ainda:

“
(...) 2. A parte autora é incapacitada para trabalhar? Sim. 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. Total. Periciando com baixa condição física e dorsalgia com limitação funcional. (...)”
id. 172172213

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela redução da capacidade do autor.

Quanto ao pedido acerca do termo inicial de concessão do benefício, a decisão
a quo
deve ser mantida, porque, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte Tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023